Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Violência doméstica. Individualização da pena. Conduta Social. Fração de aumento. Agravante. Motivo Fútil.
1 - No exame da conduta social há que se considerar, no momento da infração penal, o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras. O descumprimento, pelo réu, de medidas protetivas impostas após a infração penal não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base em razão da conduta social.
2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Se o que motivou a agressão e a ameaça foi o fato da vítima ter saído de casa sem avisar o réu, incide a agravante do motivo fútil.
4 – Apelação provida em parte.